Tribunal: TJMT
Processo: 0000242-63.2017.8.11.0039
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-01
Data de publicação: 2022-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0000242-63.2017.8.11.0039
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LUCINEIA FERNANDES - CPF: 846.994.851-20 (RECORRIDO), GIUSEPPE ZAMPIERI - CPF: 859.207.971-34 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRENTE), ROGERIO BORGES CARDOSO - CPF: 935.001.301-00 (ADVOGADO), GIUSEPPE ZAMPIERI - CPF: 859.207.971-34 (ADVOGADO), LUCINEIA FERNANDES - CPF: 846.994.851-20 (RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), ROGERIO BORGES CARDOSO - CPF: 935.001.301-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU-LHES PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

0000242-63.2017.8.11.0039

Classe CNJ:

460

Origem:

Vara Única da Comarca de S. J. dos Quatro Marcos/MT

Recorrente(s):

Lucineia Fernandes

Departamento Estadual de Trânsito

Recorrido(s):

Departamento Estadual de Trânsito

Lucineia Fernandes

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

01 de Abril de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. VEÍCULO APREENDIDO. FURTO DO BEM NO PÁTIO DO DETRAN. DEVER DE INDENIZAR O PREJUÍZO MATERIAL. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL.

DANO MORAL INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS IMPROVIDOS.

1. O presente recurso inominado está tramitando, atualmente, na Turma Recursal dos Juizados Especiais, por força da decisão do
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS no 85560/2016
, em que o egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso atribuiu a competência para decidir esta matéria aos Juizados Especiais.

2.

O Procurador de Justiça, em seu parecer (ID 69788954), manifestou-se pela inexistência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

3. Se restou comprovado o
furto
do veículo FIAT UNO ELETRONIC 1994/1994 do autor no
pátio
da 26a Ciretran de Mirassol D’Oeste, devida a indenização pelo prejuízo material acarretado ao proprietário do bem, pois não cuidou a autarquia estadual de zelar pela coisa que estava sob a sua guarda.

4. No tocante a pretensão de ser indenizado a título de dano moral, é certo que o furto de motocicleta ocorrido no pátio da autarquia estadual, por si só, não caracteriza dano moral indenizável, pois não é capaz de causar sofrimento psíquico ou humilhação pessoal ao proprietário do bem, caracterizando mero dissabor.

5. O dano moral passível de indenização é aquele que acarreta sofrimento além do normal e não simples dissabores decorrentes da indignação da pessoa com o serviço prestado, que casualmente podem ocorrer nas relações comerciais.

6. Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso:
“24. Diante de todo o conteúdo comprobatório dos autos, fogoso concluir que o acolhimento do pedido de indenização por danos materiais é medida que se impõe. 25. No que tange ao pedido de indenização por danos não-patrimoniais, tenho que não merece guarida tal pleito. 26. O dano moral ha de refletir no psiquismo do ofendido com intensidade tal que provoque repercussão na vida social, vergonha, humilhação, tristeza, angustias, o que neste caso, não ocorreu. 27. Os fatos elencados pela parte Autora, por si só, não rendem ensejo a indenização pretendida, vez que foram derrubados pela Ré que não agiu de forma ilícita.”.

7. O entendimento jurisprudencial é nesse sentido:

E M E N T A – APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C ANULATÓRIO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL. FURTO DE VEÍCULO – PÁTIO DO DETRAN – RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – MERO DISSABOR. RECURSO DESPROVIDO. Sendo a demandada autarquia estadual e, portanto, configurada sua qualidade de agente estatal, o alegado dano por ela praticado será apreciado à luz da Teoria do Risco Administrativo, consagrada no § 6o, do art. 37, da Constituição Federal. O furto de veículo no pátio do DETRAN, por si só, não gera consequências e repercussões a dar ensejo à indenização por dano moral.(TJ-MS - APL: 00552291520128120001 MS 0055229-15.2012.8.12.0001, Relator: Des. Odemilson Roberto Castro Fassa, Data de Julgamento: 14/02/2019, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: 18/02/2019)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES - FURTO DE MOTOCICLETA NO PÁTIO DO DETRAN - OMISSÃO ESTATAL - RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO E FORÇA MAIOR - AFASTADAS - DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO - DANOS MATERIAIS - VALOR DO VEÍCULO À ÉPOCA DOS FATOS - DANOS MORAIS INEXISTENTES - LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.(TJ-MS - AC: 1919 MS 2009.001919-2, Relator: Des. Paschoal Carmello Leandro, Data de Julgamento: 24/03/2009, 4a Turma Cível, Data de Publicação: 04/05/2009)

8. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
I
sto posto e por tudo que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados pela parte autora, com fulcro no artigo 487, I do Código de Processo Civil, para o fim de condenar a parte Re a título de danos materiais R$6.722,00 (seis mil setecentos e vinte e dois reais), e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, c/c o §1°, do art. 161, do Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça Federal, a partir do evento danoso.”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

9. Recursos improvidos. Mantenho a condenação a título de honorários advocatícios arbitrados na sentença e,
condeno também a parre Reclamante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Suspensa a execução em face ao disposto no § 3o do artigo 98, do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2022